Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600221-76.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600221-76.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600221-76.2020.6.16.0163
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Impugnação ao Registro de
Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600221-
76.2020.6.16.0163 (DRAP nº 0600180-12.2020.6.16.0163) julgou improcedente a impugnação do
registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, via de consequência, deferiu o
pedido de registo da candidatura de Sérgio Luiz Wrzesinsk para participar das eleições municipais
majoritárias de 2020, na qualidade de Vice-Prefeito, sob o n. 12, pela coligação Juntos Pela Paz e
Desenvolvimento, com o seguinte nome de urna: Sergio Da EW.(Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral ao Registro de Candidatura, pelo partido Democracia Cristã - DC, integrante da
coligação Juntos Pela Paz e Desenvolvimento 12-PDT / 11-PP / 27-DC, no município de Quedas do
Iguaçu/PR, sob a alegação de ser o requerente inelegível, por ter sido condenado por abuso de
poder econômico ou político nos autos de Ação de Investigação Judicial nº 373-57.2012.6.16.0163,
em decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral, nas eleições de 2012, já transitada em
julgado, conforme relatório do Sisconta (anexo) sendo que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Paraná, por maioria de votos, teria confirmado a sentença inicialmente proferida pelo Juízo da
163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que julgou parcialmente procedente a ação de
investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico ou político, e cassou o diploma do
Representado, declarando sua inelegibilidade pelo prazo de 08 anos, além da aplicação de multa, o
que enquadraria o impugnado na hipótese de inelegibilidade prevista no art. 14, § 9º, da CF/1988,
c/c art. 1º, I, alínea "d", da LC nº 64). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
SERGIO LUIZ WRZESINSKI (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19482
066
14/11/2020 19:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.150
RECURSO ELEITORAL 0600221-76.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: SERGIO LUIZ WRZESINSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO NAS
ELEIÇÕES DE 2012 PELA PRÁTICA DE
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO.
AFASTAMENTO
DA
INELEGIBILIDADE NO DECORRER DO
PROCESSO. FATO SUPERVENIENTE.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS TSE Nº 19
E 70. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da súmula 19 do TSE, "o
prazo de inelegibilidade decorrente da
condenação por abuso do poder econômico ou
político tem início no dia da eleição em que
este se verificou e finda no dia de igual
número no oitavo ano seguinte";
2. Tendo o primeiro turno das eleições de
2012 ocorrido em 07 de outubro, o termo final
da inelegibilidade ocorreu em 07 de outubro
de 2020, antes da data prevista para as
eleições
de
2020,
conforme
Emenda
Constitucional nº 107/2020 e antes da
sentença que deferiu o registro de candidatura;
3.
"O
encerramento
do
prazo
de
inelegibilidade antes do dia da eleição
Num. 19482066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:17:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111414395284300000018868842
Número do documento: 20111414395284300000018868842

constitui fato superveniente que afasta a
inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da
Lei nº 9.504/1997". Inteligência da Súmula 70
do TSE;
3. Negado provimento ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, em face
da sentença prolatada pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que julgou
improcedente a Impugnação do Registro de Candidatura e, consequentemente, deferiu a
candidatura de Sérgio Luiz Wezesinsk.
A sentença julgou improcedente a impugnação nos seguintes termos:
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente. As condições
de elegibilidade, considerando a rejeição da impugnação apresentada, foram satisfeitas, não
havendo informação de causa de inelegibilidade.
Assim, julgo procedente o pedido de registro de candidatura de Sérgio Luiz Wrzesinsk.
(
.
.
.
)
Isto posto, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do registro
de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, via de consequência, DEFIRO o
pedido de registo da candidatura de SÉRGIO LUIZ WRZESINSK para participar das eleições
municipais majoritárias de 2020, na qualidade de Vice-Prefeito, sob o n. 12, pela coligação
JUNTOS PELA PAZ E DESENVOLVIMENTO, com o seguinte nome de urna: SERGIO DA
EW.
Irresignado, o Ministério Público recorreu da decisão, requerendo a reforma da
sentença para indeferir o registro de candidatura do recorrido, nos termos do art. 1º, inciso I,
alínea “d”, da LC nº 64/90.
Em contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, haja vista o
exaurimento de sua inelegibilidade em 07/10/2020.
Num. 19482066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:17:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111414395284300000018868842
Número do documento: 20111414395284300000018868842

A Procuradoria Regional Eleitoral entendendo que normas a respeito da
capacidade eleitoral passiva devem ser interpretadas de maneira restritiva, manifestou-se pela
manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO

O presente Recurso Eleitoral é tempestivo, visto que houve a ciência do Ministério
Público em 21/10/2020 e interposição de recurso em 22/10/2020, os termos do art. 58, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Extrai-se das razões recursais que o recorrente busca o indeferimento do registro
de candidatura de Sérgio Luiz Wezesinsk, haja vista seu enquadramento na causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “d”, da LC nº 64/90.
A respeito de inelegibilidade José Jairo Gomes faz brilhante síntese:
Inelegibilidade ou ilegibilidade é o impedimento ao exercício da cidadania passiva. Quando
ela incide, o cidadão fica impossibilitado de exercer seu direito subjetivo público de disputar
cargo eletivo, sendo coibido de ser escolhido para ocupar cargo político-eletivo. Trata-se,
pois, de fator negativo cuja presença obstrui ou subtrai a capacidade eleitoral passiva do
cidadão, tornando-o inapto para receber votos e, pois, exercer mandato representativo. (Jairo,
GOMES, J. Direito Eleitoral Essencial. Grupo GEN, 2018)
Verifica-se que o recorrido realmente foi condenado pela prática de abuso de
poder econômico nas eleições de 2012 nos autos de AIJE nº 373-57.2012.6.16.0163, o que
nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “d”, da LC nº 64/90 acarretaria em sua inelegibilidade.
A Súmula TSE nº 19 dispõe que o prazo da inelegibilidade se inicia a partir da
data do início das eleições em que o abuso foi praticado, vejamos:
O prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder econômico ou
político tem início no dia da eleição em que este se verificou e finda no dia de igual número
no oitavo ano seguinte
Assim, como o primeiro turno das eleições de 2012 ocorreu no dia 07 de outubro,
o termo final da inelegibilidade ocorreu no dia 07 de outubro de 2020, isto é, antes da prolação
da sentença que deferiu a candidatura do recorrido para as eleições que ocorrerão em 15 de
novembro 2020, nos termos do art. 1º da EC 107/2020.
Desta forma, o magistrado que julgou improcedente a impugnação agiu em
consonância ao previsto na Súmula TSE nº 70, uma vez que o término do prazo de
Num. 19482066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:17:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111414395284300000018868842
Número do documento: 20111414395284300000018868842

inelegibilidade constitui fato superveniente, podendo ser apreciado posteriormente à
formalização do seu registro.
O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato
superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997.
Esta Corte já decidiu a respeito do tema em caso semelhante:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE NO DECORRER DO PROCESSO. FATO
SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA TSE Nº 70. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Súmula TSE nº 69 dispõe que os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas j e h do
inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990 têm termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e
termo final no dia de igual número no oitavo ano seguinte.
2. Ocorrido o encerramento do prazo de inelegibilidade antes da eleição, constitui fato
superveniente que afasta a inelegibilidade, conforme o previsto na Súmula TSE nº 70.
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
n ã o
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE 0600124-76.2020.6.16.0163, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
06/11/2020]
Por fim, ante a evidente extinção da inelegibilidade do recorrido, voto no sentido
de negar provimento ao Recurso Eleitoral, nos termos das Súmulas TSE nº 19 e 70.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600221-76.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: SERGIO LUIZ WRZESINSKI - Advogados do(a)
RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 19482066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:17:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111414395284300000018868842
Número do documento: 20111414395284300000018868842

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19482066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:17:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111414395284300000018868842
Número do documento: 20111414395284300000018868842